Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738674-65.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS APELADO: HFJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ASR LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central - Sicredi (Id. 60817199), em face do v. Acórdão – Id. 60269963. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora